Tribunal: TJPA
Processo: 0004649-34.2019.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004649-34.2019.8.14.0080

APELANTE: JULIO DO NASCIMENTO NONATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E V, E §2º-A, I E II, E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I, II E III, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. TESES RECHAÇADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS. ALTERAÇÃO SOMENTE NO TOCANTE À PENA DE MULTA. EQUÍVOCO NA SOMATÓRIA DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, cujo papel no cenário criminoso encontra-se satisfatoriamente delineado nos autos, como um dos autores dos ilícitos perpetrados à Agência do Banpará do município de Bonito/PA e à Delegacia de Polícia local, destruída por inúmeros disparos de arma de fogo efetuados pelos assaltantes do Banpará.

2. Inacolhível a redução da pena privativa de liberdade, porquanto estabelecida em critérios absolutamente escorreitos, idoneamente fundamentados, em alusão às nuances do caso concretos.

3. Há, no entanto, de ser reformada a dosimetria quanto à pena de multa, no que tange ao delito de roubo, em face de erro de cálculo na somatória.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para alteração da pena de multa estipulada ao recorrente, que passa a ser definida, após incidência da regra do art. 69, do CPB, em 376 (trezentos e setenta e seis) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se a sentença combalida em todos os seus demais termos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial
provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito/PA (ID 7427115), que o condenou, como incurso nos tipos penais insculpidos no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, incisos I e II, e art. 163, parágrafo único, incisos I, II e III, todos do Código Penal Brasileiro, após o cômputo do concurso material de crimes, às penas de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 516 (quinhentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 7427097) que aos dias 08 de março de 2019, por volta das 02h30min, um veículo da marca Hilux, cor branca, placa OTE 0852, parou em frente à agência do Banpará, no município de Bonito/PA, descendo do automóvel cinco homens fortemente armados, ao que passaram a efetuar diversos disparos de armas de fogo de grosso calibre.

Descreve que no interior da agência encontrava-se a vítima Jonhy Santos dos Santos, que estava de plantão como segurança do local. No ato, a vítima, ao ouvir os disparos, deitou-se no chão, no entanto, foi obrigada por um dos assaltantes a revelar a localização do cofre, que foi arrombado com diversos explosivos pelos outros meliantes.

Relata que, ato seguinte, o segurança foi levado para o lado de fora da agência, com as mãos na cabeça. Após recolherem o dinheiro do cofre, os meliantes ligaram para outra equipe de assaltantes, composta por três indivíduos, que chegaram em um carro da marca Yaris Toyota, de cor prata, de placa QEM 2688, trazendo com eles 02 (dois) reféns.

Ato contínuo, outra parte da associação criminosa se dirigiu à Unidade Propaz, no município de Bonito, local que concentra a delegacia de Polícia Civil e a Unidade da Polícia Militar, e os assaltantes passaram a efetuar diversos disparos com armas de grosso calibre, no intuito de evitar que os policiais viessem repelir a conduta criminosa.

Na sequência, a vítima Jonhy foi colocada na caçamba da Hylux, juntamente com outro refém. Três assaltantes também adentraram o veículo. No carro menor, um terceiro refém foi preso ao capô e o restante dos meliantes seguiram no interior do automóvel.

Detalha que o carro pequeno seguiu na frente, em direção ao ramal do Maracajá, seguido pela Hylux, da qual os assaltantes jogaram dois baldes contendo “fura-pneus”, para evitar perseguição policial. Seiscentos metros após o lixão do município de Bonito, os três reféns foram liberados e os carros saíram em fuga. Após, abandonaram os veículos na beira de um rio, no interior de uma propriedade rural, na Vila Tupinambá, localizada na PA-251.

Por volta das 03h00min, os policiais militares Paulo dos Santos Santana, Antônio Maria de Souza Filho, Júlio Sérgio de Aquino Alves, Paulo Nascimento Barros e Sebastião Keferson de França Júnior, ao terem notícia do assalto, deslocaram-se ao Vilarejo Tupinambá, após informações repassadas à Policia Militar de Ourém, de que alguns “fura-pneus”, jogados na estradas, haviam danificado um caminhão.

No vilarejo citado, no interior de uma propriedade rural, os militares avistaram os veículos Hylux e Yaris, utilizados na execução da conduta delitiva, com faróis acessos, havendo dois indivíduos, utilizando capuz, ao lado dos automóveis. Tais sujeitos passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo, tendo os policiais, imediatamente, revidado a agressão.

Assevera que, na propriedade rural, os veículos em questão foram encontrados abandonados, neles contendo diversos objetos, a exemplo de explosivos, balaclava, um balde com “miguelitos” (“fura-pneus”), uma mochila, uma marreta e uma alavanca.

No rio em que os criminosos abandonaram os carros, os policiais observaram que ele dava acesso ao município de Capitão Poço, mais particularmente à Vila Pacuí-Açu, pelo que se deslocaram ao local, onde informantes relataram que na noite anterior ao delito, cerca de dez indivíduos foram vistos andando pelo vilarejo com bolsas e mochilas grandes.

Logos após o crime, policiais militares de Capitão Poço apreenderam, em um matagal próximo à Vila do Pacuí-Açu, duas motocicletas com chaves, utilizadas pelo grupo criminosos para efetivação da fuga.

No intuito de desvendar a conduta delitiva, policiais civis da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro, receberam informações de que o denunciado Silvano Oliveira da Silva, morador da Vila Tupinambá, teria participado do assalto ao Banpará da cidade de Bonito. Silvano foi encontrado no balneário localizado no interior de sua propriedade, na Vila Acaputeua. Após revista ao local, foram encontradas 01 (uma) arma de fogo caseira, de calibre 16; 01 (uma) arma de fogo, calibre 20; 01 (uma) caixa de munição vazia, calibre .40; 01 (uma) munição calibre .16; 01 (uma) munição calibre .20; 02 (dois) cartuchos deflagrados de calibre .16; 03 (três) facas e quantia de R§ 71,25 (setenta e um reais e vinte e cinco centavos. No ato, foi dada foz de prisão a Silvano, que, em depoimento, confessou a autoria delitiva.

Em 14/03/2019, policiais abordaram Manoel Pedro Souza da Silva, servidor da Prefeitura de Ourém, o qual afirmou ter sido procurado por Silvano para que ele fizesse a travessia do Rio Guamá, entre as Vilas do Tupinambá e Pacuí-Açu, essa última localizada no município de Capitão Poço. Que na data de 08/03/2019, o servidor se deslocou ao local combinado quando, na margem do rio, por volta das 04h15min, chegaram ao local, em dois veículos, vários indivíduos, armados com fuzis, vestindo roupas camufladas e trajando coletes e mochilas. Que todos realizaram a travessia, inclusive Silvano. Observou, ainda, o servidor Manoel, que
um dos assaltantes na embarcação era chamado por todos de “Tio”, a quem reconheceu como sendo Júlio do Nascimento Nonato
; outro assaltante, que estava ferido no braço, reconheceu como Raimundo Rosimar Acácio Leite (“Ossi”).

Na cidade de Nova Esperança do Piriá, policiais civis cumpriram mandado de prisão do traficante Antônio Carlos Soares dos Santos (“Pingo”), o qual afirmou que Fernando Ceará e Raimundo Rosimar Acacio Leite estiveram reunidos com outros indivíduos na zona rural do Pepino, testando armas de fogo e explosivos, pois pretendiam roubar um banco. Antônio Carlos informou, ainda, que Fernando Ceará e Raimundo Rosimar (“Ossi”) assaltaram o banco Bradesco de Nova Esperança do Piriá nas datas de 20 de março e 12 de novembro de 2018. Que, no período em que houve o roubo à agência Banpará de Bonito, os sujeitos sumiram da cidade de Nova Esperança.

Ressalta que Fernando Ceará, ao se encontrar com Antônio Carlos em 12/03/2019, disse que havia
participado do assalto ao Banpará de Bonito, juntamente com Júlio Nascimento Nonato (“TIO” ou “MORCEGO”)
e de Raimundo Rosimar Acácio Leite (“Ossi”).

O veículo Hylux Toyota, de placa OTE0852, utilizado a quando do roubo em Bonito, também foi utilizado em assalto a banco no município de São Miguel do Guamá, tendo sua placa adulterada (placa original QTK9240).

Assevera a inicial que, em 14/03/2019, policiais militares de Garrafão do Norte conduziram Abelardo Santos Mesquita e o denunciado Erickir Rogério Sousa Silva até a Superintendência de Capanema, pois Erickir deixou o veículo VW Polo, de cor vermelha e placa JUZ3994, no lavo-jato em que Abelardo trabalha, tendo o carro sido visto por moradores da Vila Pacuí-Açu, dando apoio à fuga dos criminosos no Banpará. Que, em depoimento, Abelardo informou que Erickir Rogério foi buscar o veículo, posteriormente, no lava-jato, com mais cinco homens (dentre os quais Raimundo Rosimar Acacio Leite), os quais utilizavam calças camufladas e blusas de mangas compridas (mesmas vestes dos assaltantes do Banpará), estando divididos em duas motocicletas (Honda 150 Fan, placa NMY0457, de cor cinza e Honda 160 Fan, de cor preta e placa KEB 4752), as mesmas apreendidas pela Polícia Militar no dia do crime, no Vilarejo Pacuí-Açu.

Em 15/03/2019, a equipe da Polícia Civil da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro e o Grupo de Pronto Emprego, juntamente com a Companhia Independente de Operações Especiais, dirigiu-se à zona rural de Nova Esperança do Piriá, próximo à Colônia do Mutuca, após receberem informações de que Fernando Ceará e Raimundo Rosimar possuiriam terrenos nos arredores. Ao chegarem à residência indicada, os policiais foram recebidos com disparos de armas de fogo, tendo que revidar com outros disparos, os quais atingiram Leandro Ribeiro da Silva e Ezequiel Ramos Rocha, os quais evoluíram a óbito. No local, foram encontrados 01 (uma) espingarda calibre 12, de cor preta; 01 (uma) espingarda calibre 12, sem numeração e de cor marrom; 01 (um) fuzil M16, A2, de cor preta, sem numeração aparente; 01 (um) fuzil M16, A2, de preta e cromado, sem numeração aparente; 01 (uma) mosquefal, de cor marrom, sem numeração aparente; 01 (uma) carabina Magal, da PM/PA, sem numeração aparente; 51 (cinquenta e uma) munições calibre .30; 08 (oito) munições de calibre 12; 05 (cinco) cartuchos de calibre 12 deflagrados; 51 (cinquenta e uma) munições de calibre 556 e 05 (cinco) munições calibre 762.

Derradeiramente, enfatiza que as imagens das câmeras do circuito interno do Banpará demonstram que diversos armamentos encontrados na residência localizada na Colônia do Mutuca foram utilizadas a quando do roubo da agência do Banpará de Bonito.

Em
razões recursais
(ID 12032593), sustenta a defesa a tese de violação ao art. 386, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, sob alegado
error in judicando
na valoração das provas, as quais revelam-se insuficientes à comprovação da autoria delitiva do recorrente.

Aduz, inclusive, equívoco do órgão ministerial ao imputar o crime do art. 288, do CPB ao apelante, posto que não demonstrada a estabilidade e a permanência do grupo criminoso, visando a prática de um número indeterminado de delitos.

Outrossim, em havendo entendimento diverso, que seja revista a dosimetria da pena-base, por infringência a normas legais.

Assim, requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 14123835), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, para manutenção da sentença vergastada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas,
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo.
Negativa de autoria:

Sustenta a defesa a tese de violação ao art. 386, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, sob alegado
error in judicando
na valoração das provas, as quais revelam-se insuficientes à comprovação da autoria delitiva do recorrente.

Afirma que,
“segundo se afere pelo interrogatório realizado em de audiência, o recorrente negou

de forma concludente e peremptória a imputação que lhe é infligida pela peça acusatória”.
Ademais,

enfatiza que
“o

recorrente afirma que tem o apelido de ‘Tio’, no entanto, desconhece o apelido de ‘Morcego’, além disso nenhuma das testemunhas arroladas, após pergunta da defesa declarou sequer ter

ouviu alguma dessas palavras apontadas durante o momento da troca de tiros e da fuga.”

Acrescenta que,
“tanto o segurança da agência bancária como os policiais, em

audiência, afirmam não ter ouvido os envolvidos proferir a palavra ‘Morcego’ ou ‘Tio’ ou

visto o denunciado”.
Ressalta, ainda, que a
“única peça existente nos autos que depõe

contra o recorrente, é o depoimento de Antônio Carlos Soares dos Santos ‘Pingo’, na fase

policial, o qual não deve prevalecer, tendo em vista que se encontra baseado em meras

conjecturas e vaga acusação.”

Aduz, inclusive, equívoco do órgão ministerial ao imputar o crime do art. 288, do CPB ao apelante, posto que não demonstrada a estabilidade e a permanência do grupo criminoso, visando a prática de um número indeterminado de delitos.

Improcedentes tais argumentos.

Há se sobrelevar,
ab initio
, a absoluta carência de interesse jurídico na absolvição do réu pelo crime do art. 288, da Lei Substantiva Penal, porquanto não condenado nas iras do dispositivo em voga, mas somente no tipos penais do
art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, incisos I e II, e art. 163, parágrafo único, incisos I, II e III, do CPB.

A
materialidade delitiva
dos ilícitos em referência,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial à ID 7427123, pág. 01-02; do Auto de Apresentação e Apreensão à ID 7427123, pág. 03-07; do Auto de Apreensão e Apresentação à ID 7427125, pág. 06; do Laudo n.º 2019.02.000019-CCP de Perícia de Levantamento de Local de Crimes Contra o Patrimônio, à ID 7427126, pág. 03-04 e fotografias à ID 7427124, pág. 01-02 e 7427128, pág. 01-03, referentes aos danos à agência bancária; do Laudo n.º 2019.02.000279-VRO de Perícia de Chassi e Agregados, à ID 7427128, pág. 04, e fotografia à ID 7427129; do Laudo n.º 2019.02.000277-VRO de Perícia de Chassi e Agregados, à ID 7427129, pág. 02 e fotografias à ID 7427129, pág. 03; do Laudo de n.º 2019.02.000017-CCP de Perícia de Local de disparo de arma de fogo, à ID 7427129, pág. 04 e ID 7427130; do Laudo n.º 2019.02.000018-CCP de Perícia de Levantamento de Local de Crime Contra o Patrimônio, referente aos danos à Delegacia de Polícia local, à ID 7427130, pág. 02-05; do Termo de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia, efetuado pela testemunha Manoel Pedro Souza da Silva ao réu Júlio do Nascimento Nonato, à ID 7427140, pág. 02; e, dos Autos/Termos de Exibição e Apreensão de Objeto, relativos a armas, munições e objetos do crime, à ID 7427142, pág. 05-06.

A
autoria delitiva de ambos os ilícitos
, de igual maneira, resta satisfatoriamente comprovada, senão vejamos:

O Juízo sentenciante, após rememorar com acuidade a complexa operação policial que culminou na prisão do apelante, assim ponderou acerca da participação do acusado na empreitada delitiva:

“Ao fim, quanto ao réu JULIO FOI apurado que era comparsa de ambos o nacional JULIO DO NASCIMENTO NONATO, vulgo TIO ou MORCEGO, contumaz assaltante de Bancos e preso em 2013 como articulador da ação criminosa contra o banco de Viseu. E ainda no município de São Miguel do Guamá, em novembro/2018, sua companheira LUCINEIDE FERREIRA DA COSTA foi presa com outras pessoas por flagrante de atos preparatórios para execução de crime de vapor. Isso tudo apurado porque celulares foram apreendidos com fotos de OSSI e demais na mesma lancha apreendida que foi utilizada na fuga do delito em tela.

Por fim na época da apuração JULIO era foragido do sistema penal desde 24/09/2016 tendo em seu desfavor mandado de prisão preventiva pela prática do crime contra o Banco em Viseu. Ao fim, no presente feito, a conclusão ainda pela responsabilidade do réu JULIO deu-se em observância aos testemunhos de SILVANO e MANOEL PEDRO. Silvano Oliveira da Silva, morador da comunidade do tupinambá proximidade de onde fugiram de barco, havia sido preso por esperar os assaltantes no ponto de encontro no rio e atravessá-los na embarcação até Pacui-Açu em Capitão Poço, contudo aduzindo que foi contratado aleatoriamente pelo grupo. Assim como Manoel Pedro Souza da Silva, funcionário da prefeitura de Ourém que conduziu os homens pelo rio Guamá, relatando que foi contratado por Silvano.
A Investigação apurou que Manoel relatou ouvir o apelido TIO durante a travessia e, após, reconheceu o nacional chamado por TIO (JULIO DO NASCIMENTO NONATO) por foto,
e viu o assaltante baleado no braço, reconhecendo como RAIMUNDO ROSIMAR LEITE, vulgo OSSI. Outra linha de investigação que se cruzou com a anterior deu-se quando do depoimento do nacional preso ANTONIO CARLOS SOARES DOS SANTOS, vulgo PINGO, traficante de drogas, que entregou que os nacionais CEARÁ e OSSI planejavam o roubo e estavam testando armas e explosivos, sendo que sumiram de Nova Esperança quando do assalto em Bonito, e CEARÁ ainda lhe contou que OSSI havia sido ferido e que TIO havia perdido duas motos na fuga, assim o depoimento das testemunhas se coadunam evidenciando a participação dos réus no crime.”

Especificamente no tocante à participação do réu Júlio do Nascimento Nonato, é crucial o depoimento da testemunha
MANOEL PEDRO SOUZA DA SILVA
, o qual, em juízo, apesar do evidente temor demonstrado, reafirma suas declarações da fase investigativa, de ter efetuado a travessia por barco dos assaltantes.

Em relato administrativo, assim declara a testemunha:

“(...) trabalha como catraio atravessando as pessoas de barco entre as comunidades do Tupinambá e Pacai Açu; na última semana quinta feira (dia 07.03.2019) foi procurado pelo cidadão que conhece por SILVANO o qual lhe ofereceu R$ 50,00 para que fizesse a travessia de uns policiais que atravessariam das proximidades do Tupinamba para a vila do Pacai Açu após realizar uma missão policial...; QUE ficou aguardando algumas horas e estava em uma embarcação e SILVANO estava em outra; QUE: por volta das 04:15 horas, já do dia 08 de março (sexta feira) escutou barulhos de carros chegando e vários disparos de arma de fogo vindo da direção do ramal; QUE: então chegaram a margem do igapó onde estavam com as canoas dois carros, sendo uma camionete branca e um veículo pequeno prateado; QUE: desses veículos desceram vários homens armados com armas longas, entre fuzis, metralhadoras e escopetas. QUE: os homens utilizavam roupas de manga comprida, jaquetas do exército e luvas. QUE: os homens falaram com SILVANO e foram entrando nas canoas. QUE eles tinham coletes a prova de balas, mochilas e também carregavam sacos de sarrapatilha. QUE então todos foram entrando nos barcos. QUE: nesse momento o depoente desconfiou que não se tratavam de policiais, mas sim de criminosos. QUE: quando desceram dos carros já estavam todos sem capuz e diziam para o depoente não olhar para o rosto deles; QUE: eram aproximadamente 10 (dez) homens armados, sendo que o depoente conseguiu observar apenas dois deles,
um que sentou no barco as proximidades do depoente e os demais assaltantes se referiam a ele como TIO;
QUE: outro criminoso que conseguiu visualizar estava ferido no braço, sangrando bastante, e ouviu eles comentarem que o mesmo havia se ferido acidentalmente, ou seja que ele mesmo se atirou por acidente; QUE: SILVANO que estava em outro barco com outros assaltantes, desceu na outra margem do rio Guamá, onde todos desceram e se embrenharam no mato, inclusive SILVANO; QUE o depoente retornou com as duas canoas a Vila do Tupinamba; (...)”. (GRIFEI)

Em audiência judicial, Manoel Pedro Souza da Silva assim relata:

“que trabalha na Vila do Tupinamba fazendo a travessia até a Vila do Pacuiaçu; que perguntado se se recorda de ter sido procurado por uma pessoa de nome Silvano para fazer uma Travessia; Que faz a travessia; Que ele pagaria 50 reais; que o depoente estava numa embarcação e Silvano e outras pessoas em outra embarcação; que perguntado se Silvano levava algo como mochila, arma, dinamite, peças de roupa, respondeu que não sabe informar; Que perguntado quando Silvano e essas pessoas chegaram do outro lado, no Pacuiaçu, se se recorda se havia um carro ou outras pessoas esperando, respondeu que não se recorda; que havia outra outras pessoas; que foi o depoente e outras pessoas; que foram na embarcação do depoente, havia outras pessoas; que perguntado se essas pessoas que iam na embarcação com o depoente e o Silvano usavam algo no rosto ou capuz, respondeu que não prestou atenção; que eram 4 horas da manhã; que não observou se usavam algo no rosto; que perguntado se no depoimento perante a autoridade policial o depoente respondeu que as pessoas que foram na embarcação usavam colete a prova de bala e ameaçavam o depoente, respondeu que não lembra; que não conhece o réu
JULIO DO NASCIMENTO NONATO; que perguntado se quando Silvano contratou a travessia com o depoente ele disse que seria a travessia de alguns policiais, respondeu que não; que perguntado se durante o depoimento perante a autoridade policial disse isso, disse que não lembra; que não ouviu tiros quando deixou as pessoas do outro lado; que não se recorda se na embarcação do Silvano as pessoas se encontravam armadas nem se usava colete a prova de balas; que na época o Silvano morava na Vila do Tupinambá; que conhecia ele; que não sabe ler nem escrever; que perguntado se a autoridade policial inventou tudo o que disse, respondeu que não sabe ler nem escrever; que respondeu que não se lembra de muita coisa; que na canoa que o depoente ía tinha arma, que tinha pessoas armadas; que na do Silvano não consegue dizer; que não se recorda de dizerem para atravessar logo; que o Silvano não falou que ía atravessa policias; que as pessoas que estavam atravessando eram conhecidas do Silvano; que o réu JULIO NONATO NASCIMENTO não conhece e não tinha visto na casa do Silvano; que não sabe se o Silvano respondia por outro processo; Que no momento da Travessia as pessoas tinham lanterna; Que não reconhece o acusado; Que não ouviu a palavra ‘tio ou morcego’ durante a travessia.”

A que se vê, as declarações prestadas pela testemunha na fase investigativa merecem total credibilidade, porquanto ancoradas em demais elementos de convicção. Cite-se o Termo de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia, efetuado pela testemunha Manoel Pedro Souza da Silva ao réu Júlio do Nascimento Nonato, à ID 7427140, pág. 02.

No tocante à mudança no depoimento da citada testemunha, bem elucida o Juízo primevo, veja-se:

“No caso, esta testemunha delatou o apelido do réu JULIO, ouvido na canoa como TIO e detalhou ferimento de outro assaltante e a travessia, de forma pormenorizada, ainda quando sequer haviam chegado a este réu. Ou seja, é certo que o testemunho delatou o réu em julgamento e, nessa oportunidade a testemunha demonstrou extremo temor em repetir apenas esta parte, afirmando não se recordar exatamente de tudo. O que demonstra apenas temor, não a revisão ou mudança no depoimento. O réu JULIO, de apelido TIO, foi encontrado a partir de depoimento desta testemunha. Não havendo como em fase policial referir-se ao apelido por eventual sugestão de terceiro. O depoimento corresponde à realidade do que viveu na situação, em atualmente, em Juízo, o depoimento corresponde à realidade do temor que vive e demonstrou tanto no processo originário, como neste em julgamento. Assim não podendo ser subestimado o julgador em sua compreensão dos fatos, pois compreendido, de há muito.”

Em convergência com a narrativa acusatória, citem-se o demais depoimentos:

A vítima
Jonhy Santos dos Santos
, vigilante da instituição bancária assaltada, narra em juízo:

“que é vigilante no Banpará; que na primeira audiência estava afastado do trabalho; que ficou em pânico e não conseguiu retornar ao trabalho; que já retornou desde 28 de fevereiro; que na época dos fatos exercia a função de vigilante, no Banpará; que se encontrava na agência; que era por volta das 2 horas da manhã; que se encontrava próximo da mesa da gerência; que por volta desse horário adentrou uma luz vermelha na agência; que como é de praxe acontecer que um cidadão da frente da loja toda madrugada ele chega na casa dele e a luz trazeira clareia o Banco agência; que não deu importância a essa luz e não foi olhar; que de repente as portas se abriram rápido. Que começou a atirar; Que eles começaram a atirar para dentro da agência; que ficou abaixado onde estava; Que quando deu uma folga; que dentro da agência ficou lá com a mão na cabeça deitado no chão; que falou eu tô aqui, eu tô aqui; que estavam dando tiro; que falaram vem pra fora...; Que não sabe exatamente a quantidade, mas eram de 5 a 6; Que visualizou o carro que era uma Hilux branca; Que eles estavam com balaclava e outros com camisa amarrada no rosto; que foi rápido; que eles gritavam era para o depoente sair da agência, mas eles estavam atirando; Que na hora que falou estou aqui, estou aqui eles pararam de atirar e um deles veio com uma lanterna, estava tudo escuro dentro da agência, e quando viu o depoente deitado se aproximou; Que ele tinha uma arma e parecia uma metralhadora assim pequena. Que ele mandou que o depoente se levantasse e tirasse o colete e a arma; que ele perguntou onde é o cofre, onde é o cofre e foi lá levar ele; que o depoente mostrou onde era o cofre e no retorno ele perguntou onde está a outra arma; que abriu o cofre onde guardam a outra arma, que é só no cadeado; Que ele sabia da existência da outra arma no Banco; Que depois que o depoente entregou a outra arma, levaram o depoente lá para frente; Que depois os outros vieram entrando; Que no primeiro momento colocaram o depoente de joelho na frente da agência, na calçada, quase abaixo da fiação; que começaram a atirar; que ficou 3 lá fora com o depoente, que mesmo assim com a mão na cabeça deu para perceber que tinha 3 com o depoente; que como os tiros estavam pegando na fiação pediram ao depoente que se levantasse e afastasse debaixo da fiação; que todo tempo atras do depoente e atirando direto e ameaçando dizendo que iria morrer hoje e atirando, atirando, aproximadamente 1 hora de tempo, ou mais, foram vários tiros; que eles ligavam e desligavam; que eles não estavam conseguindo; que acredita que dentro da agência tinha 3; que eles ligaram e estavam conseguindo; que eles já tinham passado o malote; que não sabe ... (inaudível); que eles entraram em contato com outra equipe; que alguns minutos depois chegou um carro pequeno; que perguntado se se recorda o carro respondeu que parece que era um prateado; que estava de cabeça baixa mas viu, que passou 3 pelo depoente e com eles trouxeram mais 2 reféns; que não conhece mas enxerga, que um é um senhor que trabalha de vigia na rua e outro é um rapaz que mora aí no canto; que justamente esse ‘ruge’ foi colocado no capô do carro menor, prata; que eles conversaram lá dentro, no início do Banco, conversaram baixinho entre eles e decidiram que estava na hora de ir embora; que chamaram o depoente e o senhorzinho para entrar na Hilux atrás; que colocaram próximo da boleia do carro; que era o depoente e outro refém que só enxergava; que dirigiram pelo ramal do Maracajá e o carro prata na frente e a Hilux atras; que quando passou do rio uns 600 metros foi que liberaram o depoente e os outros reféns, os 3; que quando estavam uns 10 metros de distância chamaram o depoente; que eles continuaram parados lá e pensou que iriam lhe matar; que deu para ver que eles cochichavam; que quando chegou próximo da Hilux, eles falaram não, vai te embora e então voltou; que depois foi embora e prestou seu depoimento; Que além dos 2 (reféns) na Hilux atrás foi também 3 deles atrás; Que eles íam jogando aquele miguelito na pista, na estrada; que até pegou no pé deles (reféns) na volta porque estavam descalços; que então os 3 voltaram e que era madrugada ainda; Que seguiram direto até o Banco; que quando chegou no Banco a guarnição já estava e prestou depoimento lá e foi pra casa; que no dia seguinte as 8 horas da manhã foi na delegacia; que durante as conversas não ouviu apelidos nomes nem prenomes; que não sabe o valor que foi levado; que já voltou a trabalhar; que não se lembra de se chamarem por nomes ou apelidos; que acredita que eles estavam evitando; que não reconheceu até porque eles estavam encapuzados.”

A Testemunha
Antônio Maria de Souza Filho,
um dos policiais responsáveis pelas investigações, assim explana em audiência de instrução:

“(...) que não presenciou os fatos; que são da décima companhia e o assalto aconteceu no Bonito; que ficou sabendo dos fatos via whatsapp; que na verdade é um grupo; que foi um grupo de policiais; que foi o capitão Antunes que trabalha no CPR7, no 11 batalhão; que é assim, o grupo que foi informado é um grupo geral dos CPE e faz parte a 10 CIA e outras companhias mais e 11º batalhão, que esse é um grupo geral; que a informação foi dada nesse grupo; que tem também o grupo pessoal que é a 10 CIA de Capitão Poço, que faz parte Ourem, Capitão Poço, Garrafão e Piriá; que dentro desse grupo não foi dada nenhuma ordem direta, foi feita ligação do Major Cabo Figueiredo que era o comandante na época da 10 Cia em Capitão Poço falando que era para fazerem o cerco, mas não no grupo; que a informação veio do grupo mas a ordem fica independente; que se dirigiram a estrada que da acesso a São Miguel; que havia informação de transeuntes e caminhoneiros que chegaram até o destacamento em Ourem informando que tinha miguelitos, mas o depoente no caminho que fez não tinha; que depois ficou sabendo, a posteriore; que avistaram os dois carros mas foi saber depois quais eram os carros; que perguntado se avistaram pessoas e se usavam capuz respondeu que sem saber precisar quanto mas que
avistaram 2 pessoas fechando a porteira da fazenda; que eles atiraram e o depoente e os demais revidaram e ficaram dando tiros de advertência porque o motorista teve que ficar sozinho mais a frente do ramal e tiveram que retornar; que vieram atirando também;
que depois apagou-se as luzes dos dois carros que desceram para dentro da fazenda e teriam que ir buscar o motorista, o Julio Aquino que era o motorista; Que então começaram a dar tiro de advertência para poder ir buscar o carro e depois retornar com o carro para colocar para dentro da fazenda para verificar o que poderia ser feito, até porque fazia uma noite muito escura na época, no dia;
que perguntado se encontraram nos dois carros abandonados, armas, explosivos, munições, miguelitos, alavanca, arma de fogo, respondeu que sim, materiais pertinentes a um possível assalto e explosão a Banco;
que como falou fazia uma noite muito escura e ficaram preocupados com a própria segurança até porque não estavam vendo nada; que esperaram, que eram umas 04h ou 4h10; que quando foi 5h30 chegou o primeiro apoio, o pessoal da CIA e o tático de castanhal; que entraram já com o dia clareando; que não tinha ouvido falar do réu JULIO DO NASCIMENTO NONATO; que não reconhece o réu e, como falou, fazia uma noite escura e a ocorrência foi passando na viatura e a porteira da fazenda, que um estava com uma máscara e outro com uma máscara do pânico ou alguma coisa do tipo, e além disso tudo fazia uma noite escura e impossível reconhecer alguém.”

A Testemunha
Júlio Sérgio de Aquino Alves
, policial militar, por sua vez, relata:

“que é policial militar; que não presenciou o assalto; que tomou conhecimento por volta de 3h30 da manhã e estavam de serviço em Ourém e foram conhecendo através de whatsapp porque o grupo do quartel começou a mandar mensagem para as unidades, Ourém, Capitão Poço, Garrafão do Norte, Arraial do Caeté, que estava havendo esse assalto; que o comandante mandou que fizessem uma barreira de contenção próximo a Vila do Tupinamba e foi lá onde quase encontraram eles; que foi próximo da Vila do Tupinambá, ramal do Santarosa; que na verdade quando estavam se deslocando para fazer, próximo nessa localidade Santarosa, no ramal que dá acesso a Vila Tupinamba, quando foram se aproximando avistaram duas lanternas de carro dentro de uma propriedade e quando se aproximaram eles fizeram um ou dois disparos e foi quando o depoente e demais policiais se abrigaram e pediram reforços; quando chegou o reforço adentraram o local e encontraram a caminhonete e um carro hat tipo Yaris e a caminhonete estava cheia de material que foi utilizado para fazer o assalto ao Banpará, dinamite, miguelito e outros; que possuía esse material era a caminhonete do tipo Hilux; que chegaram outras viaturas de outras localidades e o chefe da equipe, como não tinha comunicação, ficou a equipe de São Miguel e se deslocaram até a cidade de Ourem para informar o comandante da unidade e o delegado da cidade; que não conhecia o réu JULIO DO NASCIMENTO NONATO; que não tem como reconhecer porque eram 3h30 da manhã, que só ouviram os disparos.”

O recorrente
Júlio do Nascimento Nonato
, vulgo “TIO”, por seu turno, em interrogatório judicial, nega a acusação que lhe pesa, sob a tese de que não participou da ação delitiva; que não conhece dos demais acusados, e que estava em sua residência no momento da ação criminosa, veja-se:

“
que não confessa os fatos e
desconhece; que não conhece os demais acusados, que não conhece Raimundo; que não conhece Fernando Ceará; que não conhece Silvano; que não contratou travessia, assim negando todos os fatos. Afirmou que no dia dos fatos estava em casa e que não sabia da audiência; que não sabe dizer porque Erickir e Silvano o reconheceram e disseram que estava na embarcação no dia dos fatos; que está preso por roubo; que quando foi preso estava na cidade de Moju; que nega ter apelido de Morcego; que morava em Moju; que no dia dos fatos estava em sua residência com sua mulher e dois filhos e uma testemunha o viu em casa, no momento do assalto, durante a madrugada.”

Nada há nos autos, entretanto, a referendar o álibi por ele arguido. Ao contrário, o que se percebe é a fragilidade de tais argumentos.

Como cediço, o álibi é a alegação do acusado de que não praticou o crime. Não obstante, quem usa de tal alegação, tem obrigação de prová-la, demonstrando
cabalmente
o fato exculpativo, pela inversão do ônus da prova à defesa.

No caso, não foram ouvidas testemunhas de defesa, nem ao menos a suposta testemunha que teria visto o recorrente em sua casa na noite do evento criminoso. Observa-se, portanto, que o álibi apresentado pelo apelante esbarra na solidez da tese acusatória.

Inclusive, a versão do apelante de que desconhecia os demais acusados, vem a ser refutada pelo Auto de Constatação de dados telefônicos, consoante ID 7427148, oportunidade na qual, em comparativo aos contatos telefônicos de um dos investigados com o celular do recorrente, foi observada a similaridade de diversos contados entre ambos.

A que se pode notar, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

O papel do recorrente no cenário criminoso encontra-se satisfatoriamente delineado nos autos, como um dos autores dos ilícitos perpetrados à Agência do Banpará do município de Bonito/PA e à Delegacia de Polícia local, destruída por inúmeros disparos de arma de fogo efetuados pelos assaltantes do Banpará.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores dos delitos em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Da pena cominada:

Sem fundamentar os termos do seu petitório, clama a defesa pela reforma da dosimetria da pena-base, por alega infringência a normas legais.

Ao proceder o cálculo dosimétrico, fundamentou o Juízo sentenciante:

“Artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A I e II, CP

A culpabilidade é normal à espécie;
registra antecedentes criminais nos termos da Súmula 444 do
STJ (é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"), conforme fls. 78 (1.) /79;
não há informações de sua conduta social; não há elementos coletados quanto a sua personalidade; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal;
as circunstâncias superam a espécie visto que praticado por cerca de 8 a 10 assaltantes e com restrição à liberdade da vítima e emprego de explosivos e artefatos análogos (fatos e elementos que não serão computados como causa de aumento em obediência ao art. 68, parágrafo único, CP) e devem ser considerados na presente fase em desfavor do réu;
e,
as consequências do crime também superaram a espécie, visto que a quantia não foi recuperada e para além, deixou abalada e marcada psicologicamente por cerca de 1 ano a vítima, segurança do estabelecimento (mídia fls 65)
; a vítima em nada e de modo algum contribuiu para a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo
três desfavoráveis (antecedentes,
circunstâncias e consequências) fixo a pena base privativa de liberdade em
06 anos e 03 meses de reclusão e ao pagamento de 141 dias-multa,

no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto pelo art. 60 do CP.

Na segunda fase da pena, verifico que não constam circunstâncias atenuantes nem agravantes, pelo que mantenho a pena no patamar supra.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena a serem observadas. Contudo, incidem as
causas de aumento de pena (somente a que mais aumenta em obediência aos termos do art. 68 parágrafo único do CP), assim prevista no § 2º-A, I, do art. 157, CP (emprego de arma de fogo) conforme restaram evidenciadas no bojo desta decisão, pelo que aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 2/3, razão pela qual fica estabelecida a pena do réu em privativa de liberdade de 10 anos e 05 meses de reclusão e 375 dias-multa.

Em consonância com o disposto pelo art. 33, § 2º, a, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento em regime fechado, já considerada a detração penal nos termos do novel § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, visto que neste processo permanece preso o réu desde 29/05/2020 (fls. 25 e 67/69), ou seja, há 04 meses e 01 dia).

Deixo de proceder a substituição da pena visto que não preenche pressupostos legais dos artigos 44 e 77 do CP (grave ameaça/violência contra pessoa e quantidade de pena).

Artigo 163, parágrafo único, I, II e III, CP

A culpabilidade é normal à espécie;
registra antecedentes criminais nos termos da Súmula 444 do
STJ (é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"), conforme fls. 78 (1.)/79;
não há informações de sua conduta social; não há elementos coletados quanto a sua personalidade;
os motivos superam a espécie visto que com fim de aterrorizar a comunidade e a força pública, sendo assim desfavoráveis ao réu;
as
circunstâncias também superam a espécie visto que praticado por cerca de 8 a 10 assaltantes e ainda demonstrando descaso com eventual vida que se encontrava e se encontrasse dentro dos estabelecimentos (Banco e Delegacia) violenta e ininterruptamente atingidos, assim consideradas em desfavor do réu; e, as consequências dentro da espécie de dano contra o patrimônio público;
a vítima em nada e de modo algum contribuiu para a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo
três
desfavoráveis (antecedentes, motivos e circunstâncias) fixo a pena base privativa de liberdade em
01 ano, 05 meses e 07 dias de reclusão e ao pagamento de 141 dias-multa,
no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto pelo art. 60 do CP.

Na segunda fase da pena, verifico que não constam circunstâncias atenuantes nem agravantes, pelo que mantenho a pena no patamar supra.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição nem de aumento de pena a serem observadas, pelo que fica estabelecida a pena do réu em privativa de liberdade de
01 ano, 05 meses e 07 dias de reclusão e ao pagamento de 141 dias-multa, no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à
época do fato, em observância ao disposto pelo art. 60 do CP.

Em consonância com o disposto pelo art. 33, § 2º, c, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento em regime aberto, já considerada a detração penal nos termos do novel § 2º do art. 387, do Código de Processo Penal, visto que neste processo permanece preso o réu desde 29/05/2020 (fls. 25 e 67/69), ou seja, há 04 meses e 01 dia).

Deixo de proceder a substituição da pena visto que não preenche pressupostos legais dos artigos 44 e 77 do CP (reincidente em doloso – fls. 78 e circunstâncias judiciais desfavoráveis).

ART. 69 CP – CUMULO MATERIAL DE PENAS

Por fim, em somatório das penas impostas (art. 69 do Código Penal), torno definitiva a pena do réu JULIO DO NASCIMENTO NONATO em privativa de liberdade de 11 anos, 10 meses e 07 dias de reclusão e ao pagamento de 516 dias-multa, no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato,
em observância ao disposto pelo art. 60 do CP.

E em observância ao art. 33, § 2º, a, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento em regime fechado, já considerada a detração penal nos termos do novel § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, visto que neste processo permanece preso o réu desde 29/05/2020 (fls. 25 e 67/69), ou seja, há 04 meses e 01 dia).”

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que insurgem dos autos,
não vislumbro deficiência na dosimetria da pena tão bem lançada pelo Juízo sentenciante, passível de ser alvo de reavaliação por esta Egrégia Corte de Justiça.

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No caso, relativamente ao delito do
art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A I e II, do CP,
o Juízo monocrático, ao estabelecer a
pena base
ao recorrente, determinou-a em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 dias-multa
, diante da valoração negativa de três vetoriais, quais sejam:
antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime.

Ao reportar-se aos
antecedentes criminais do apelante
, considerou o Magistrado que o réu ostenta condenação transitada em julgado anterior ao cometimento do novo crime. É o que se colhe da CAC à ID 7427113, pág. 06-07, na qual se nota o Processo de n.º 0000181-09.2010.8.14.0021, com sentença passada em julgado em 25/10/2016, no qual o apelante restou condenado, pelo crime de roubo, à 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A negativação de tal critério, portanto, encontra absoluta consonância com o verbete sumular n.º 444 da Corte Superior de Justiça.

No tocante às
circunstâncias do crime
, elas, certamente, refogem do comum para a espécie. Na hipótese, consignou a sentença que o delito de roubo foi praticado por diversos agentes, em torno de 08 (oito) a 10 (dez) assaltantes, em comunhão de desígnios e esforços. Lado outro, na ação criminosa, também foi observada restrição à liberdade das vítimas, mantidas reféns por tempo considerável.

Destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
. No caso, as majorantes relativas ao concurso de agentes e de restrição à liberdade das vítimas, foram utilizadas apenas para exasperação da pena basilar, e não na terceira fase do cálculo penalógico, como bem destacado pelo Juízo, consoante dosimetria supratranscrita. Tanto é que, na etapa derradeira, a pena fora acrescida na fração taxativa de 2/3 (dois terços), de acordo com a majorante que mais aumenta, no caso, a de emprego de arma de fogo.

Para negativação de tal vetorial, ainda destaca o Juízo o emprego, na ação, de explosivos e artefatos análogos para destruição da agência bancária. Tais nuances somadas, certamente, impõem peculiaridades de acentuada reprovabilidade, a exigir maior rigorismo na resposta penal.

As
consequências do crime,

igualmente, ressoam nitidamente desfavoráveis, diante, sobretudo, do abalo ao município e à vítima Jonhy Santos dos Santos, que se viu em pânico e abalada psicologicamente por cerca de 01 (um) ano, não conseguindo retornar ao trabalho.

Desse modo, não há de ser redimensionada a sanção basilar imposta ao recorrente por esta instância
ad quem,
em face de a mesma mostrar-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimentada por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Cumpre asseverar que, as demais fases da dosimetria encontram-se fundamentas de maneira absolutamente escorreita. Na segunda etapa, consignou o magistrado primevo a ausência de atenuantes e agravantes. Na fase derradeira, diante da incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, a reprimenda foi elevada na fração taxativa de 2/3 (dois terços),
perfazendo a PENA FINAL DE 10 (DEZ) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO.

Não obstante, há de ser reformulada a PENA DE MULTA, em face de erro de cálculo em sua mensuração. Na primeira etapa, imposta a pena de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, o acréscimo em 2/3 (dois terços), na fase derradeira, não acarreta o
quantum
de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, mas o de 235 (duzentos e trinta e cinco) dias-multa, que assim deve ser estipulada.

No que pertine ao ilícito do
art. 163, parágrafo único, incisos I, II e III, do Códex Penal
, o Juízo monocrático, ao estabelecer a
pena base
ao recorrente, determinou-a em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão,
e
141 dias-multa
, diante da valoração negativa de três vetoriais, quais sejam:
antecedentes criminais, os motivos e as circunstâncias do crime.

Ao reportar-se aos
antecedentes criminais do apelante
, considerou o Magistrado, consoante outrora firmado, que o réu ostenta condenação transitada em julgado anterior ao cometimento do novo crime. É o que se colhe da CAC à ID 7427113, pág. 06-07, na qual se nota o Processo de n.º 0000181-09.2010.8.14.0021, com sentença passada em julgado em 25/10/2016, no qual o apelante restou condenado, pelo crime de roubo, à 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A negativação de tal critério, portanto, encontra absoluta consonância com o verbete sumular n.º 444 da Corte Superior de Justiça.

No tocante aos
motivos do crime
, sabidamente, destacou que os danos causados à unidade policial tiveram por objetivo aterrorizar a comunidade, bem como a força pública, impedindo, assim, qualquer espécie de ação repressiva.

Em relação às
circunstâncias do ilícito
, elas, certamente, refogem do comum para a espécie. Na hipótese, consignou a sentença, sob idôneos fundamentos, o fato de o delito ter sido praticado por número vasto de agentes, cerca de 8 a 10 assaltantes. Além disso, pontua o absoluto descaso para com as possíveis vidas das pessoas que se encontravam tanto na agência bancária, como na delegacia, as quais foram expostas a inquestionável risco de morte, determinado pelo uso de explosivos e pelo intenso tiroteio por arma de fogo.

Desse modo, também não há de ser redimensionada a sanção basilar imposta ao recorrente por esta instância
ad quem,
em face de a mesma mostrar-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Cumpre asseverar que, as demais fases da dosimetria encontram-se fundamentas de maneira absolutamente escorreita. Na segunda etapa, consignou o magistrado primevo a ausência de atenuantes e agravantes. Na fase derradeira, também não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento de pena, pelo que, a reprimenda restou firmada, concretamente, no
quantum
basilar de
01 ANO, 05 MESES E 07 DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 141 DIAS-MULTA, no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época
do fato.

DO CONCURSO MATERIAL:

Deve ser retificada a somada das penas, em face da alteração da reprimenda de multa ao crime de roubo. Assim, mantém-se a pena privativa de liberdade,
DEFINITIVA E CONCRETA
, de
11 (ONZE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, ALTERANDO-SE A MULTA PARA 376 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

Isto posto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
apenas para
alteração da pena de multa estipulada ao recorrente,
que passa a ser definida, após incidência da regra do art. 69, do CPB,
em 376 (trezentos e setenta e seis) dias multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se a sentença combalida em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/12/2023